Tribunal: TJSP
Processo: 1013679-07.2019.8.26.0577
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Horas Extras
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Apelação Cìvel – Servidor público municipal – São José dos Campos;
Processual Civil – Causa não inserida dentre as submetidas ao reexame necessário – Valor em discussão que não atinge o patamar estipulado no artigo 496, §3o, III, CPC/2015 – Recurso oficial não conhecido;
Base de cálculo das horas extras – Sentença de parcial procedência, excluídas as verbas requeridas que já integram a

Ementa:
Apelação Cìvel – Servidor público municipal – São José dos Campos;
Processual Civil – Causa não inserida dentre as submetidas ao reexame necessário – Valor em discussão que não atinge o patamar estipulado no artigo 496, §3o, III, CPC/2015 – Recurso oficial não conhecido;
Base de cálculo das horas extras – Sentença de parcial procedência, excluídas as verbas requeridas que já integram a base de incidência, conforme informação do Município – Insurgência do autor neste ponto não baseada em documentos que permitam a verificação do alegado – Recusa à apresentação de provas adicionais, quando intimado para tanto – Sentença mantida – Recurso desprovido;
Não conhecido o recurso oficial e desprovido o recurso voluntário do autor.